Tribunal: TJSP
Processo: 1041447-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BLOQUEIO DE PEQUENA QUANTIA EM CONTA CORRENTE APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO E DESBLOQUEIO IMEDIATO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO